Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA GRAVAÇÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de "Habeas Corpus" é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.

2. A gravação do áudio pela vítima consiste em gravação ambiental efetuada por um dos participantes do diálogo, renunciando ao seu direito de sigilo e fornecendo dados para a acusação, o que não se confunde com a quebra de sigilo por parte do advogado, tampouco com interceptação ilícita de dados.

3. Os tribunais admitem a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro.

4. Ordem denegada.